Tribunal: TJDFT
Processo: 0718132-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. CONTRATO DE FACTORING. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDIS. NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DA CLÁUSULA DE COBRANÇA EM REGRESSO. TÍTULOS INADIMPLIDOS. INVALIDADE DA NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA. BENS DADO EM GARANTIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado, pois o acórdão embargado analisou de forma clara as questões e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. Os embargantes manifestaram ciência inequívoca dos termos do contrato de confissão de dívida assumida em decorrência de contrato não cumprido de factoring firmado com a parte embargada, com a nítida intenção de novar a dívida. Portanto, não há que se falar em ausência de animus novandis.
3. O simples reconhecimento de nulidade da cláusula prevista no contrato de factoring pelo Juízo da execução, acerca da cobrança em regresso contra o facturizado pelos títulos inadimplidos, não ilide a novação da dívida pelos embargantes, tendo em vista a validade do contrato de confissão de dívida e em atenção ao princípio do Pacta Sunt Servanda.
4. A falta de relação recíproca de crédito e débito, bem como a ausência de liquidez dos bens dado em garantia no processo de execução impede a compensação da dívida cobrada na presente execução monitória, não havendo que se falar em omissão ou contradição.
5. Na verdade, os embargantes pretendem a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.